Tribunal: TJDFT
Processo: 0705125-50.2025.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0705125-50.2025.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRUNO VINICIUS MOURA RECORRIDO: UTI DOS NOTEBOOKS E CELULARES LTDA., ALYSSON RODRIGUES SOARES DECISÃO Dispõe o artigo 54 da Lei 9.099/95 que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Não obstante, os recursos, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclamam preparo, na forma do § 1o do artigo 42 do mesmo diploma legal, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95. Por meio da decisão id 77544343, foi determinada a intimação do recorrente para comprovar o pagamento das custas processuais e do preparo propriamente dito, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. Todavia, este quedou-se inerte, conforme certidão id 77790878. Sendo assim, não tendo sido demonstrado adequadamente o recolhimento do preparo, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V do RITR. Custas processuais e honorários advocatícios (10% do valor da condenação) pelo recorrente. Após a preclusão, retornem os autos à vara de origem. Brasília/DF, 30 de outubro de 2025. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito